Tribunal: TJBA
Processo: 8068328-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068328-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DIONEIA SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
:
NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDATO CLASSISTA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES DEVIDAS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada por servidora pública em face de município, indeferiu tutela de urgência destinada ao restabelecimento de gratificações de Regência de Classe e de Atividade Complementar, suprimidas após afastamento para exercício de mandato classista, sob alegação de violação ao devido processo legal e redução indevida de verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora afastada para exercício de mandato classista faz jus à manutenção de gratificações vinculadas ao efetivo exercício da função docente; (ii) estabelecer se a supressão dessas verbas, sem prévio processo administrativo, autoriza a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento comporta cognição limitada, devendo o exame restringir-se à verificação da presença dos requisitos da tutela provisória, sem incursão aprofundada no mérito da demanda.

A Constituição Federal assegura o direito ao exercício de mandato classista sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, compreendida como as parcelas inerentes ao cargo, não abrangendo vantagens condicionadas ao efetivo exercício de atividades específicas.

As gratificações de Regência de Classe e de Atividade Complementar possuem natureza propter laborem, sendo devidas apenas enquanto houver o efetivo desempenho das funções docentes que as justificam.

A legislação municipal aplicável não prevê o pagamento das referidas gratificações durante o afastamento para exercício de mandato classista, afastando, em análise sumária, a plausibilidade do direito alegado.

A jurisprudência do STJ admite a supressão de vantagens de caráter
pro labore faciendo
durante afastamentos, por não integrarem a remuneração permanente do cargo.

A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão da tutela de urgência, sendo desnecessária a análise aprofundada acerca do alegado perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, VI e X; CPC, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 30.667/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 26.06.2012; STJ, RMS 29.440/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.08.2009; STJ, RMS 19.651/RS, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, j. 20.09.2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
8068328-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante DIONEIA SANTOS FERNANDES e agravado MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239